Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO FIXADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SOMA E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA AS DUAS. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO PRIMEIRO E DETENÇÃO EM SEGUIDA. PRECEDENTES.
I – As penas de reclusão e de detenção possuem naturezas distintas, não sendo viável a soma das reprimendas tal como determina o art. 111 da Lei 7.210/1984.
II - Ao se interpretar o art. 111 da LEP com o comando dos arts. 33, 69, segunda parte, e 76, do CP e 681 do CPP, conclui-se que sendo cominadas penas de reclusão e detenção, primeiro deve ser cumprida a pena de reclusão e depois a de detenção.
III - Recurso conhecido e provido.